Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo destes autos, o objeto deste agravo cingia-se ao bloqueio do montante de R$3.070,63 (três mil e setenta reais e sessenta e três centavos), localizado na conta corrente da executada, ora agravada, que, no ambiente da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor da agravada, fora desbloqueada pelo eminente juiz da execução sob o prisma de que é impenhorável. Sucede que a determinação de desconstituição de constrição que faz o objeto deste agravo restara perfectibilizada na data de 08/11/2021[1], consoante aferido nos autos da execução subjacente, circunstância que, ante a sistemática procedimental da penhora eletrônica via sistema Sisbajud, afigura-se hábil a descerrar a perda de objeto do recurso, porquanto inviável o desfazimento do ato desconstitutivo, denotando a necessidade de renovação da constrição eletrônica no bojo do executivo. Ouvida a respeito do havido, a agravante mantivera-se inerte, induzindo assentimento com a apreensão de que este agravo restara irreversivelmente prejudicado, pois, desconstituída a penhora, nova constrição deverá ser demandada, fica latente que o cerne da questão recursal restara prejudicado com a consumação do fato. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 107934055 (fl. 1.456), Execução de Título Extrajudicial no 0701101-43.2020.8.07.0007.